Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-74.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O ato de proferir palavras ofensivas aos policiais militares no exercício da função configura o delito de desacato (art. 331, do CP).

2. Não se exige do agente, para o cometimento do crime de desacato, estado de ânimo calmo e refletido, pois esse delito, pela própria natureza que encerra, pressupõe certa exaltação ou destempero do criminoso.

3. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.